Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706745-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA RITA PEREIRA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Rita Pereira de Sousa (ID no 40523795) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares; conheceu e deu provimento ao recurso do réu e julgou prejudicado o recurso da autora (ID no 2. Intime-se o embargado, Banco do Brasil S/A para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO